Tribunal: TJDFT
Processo: 0729147-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE.
1. A prescindibilidade ou não da liquidação prévia do julgado para a apresentação da execução não é objeto de controvérsia nos autos, sendo certo que tal matéria não foi alegada pela parte ré em nenhuma oportunidade.
2. Ademais, em relação ao pagamento da quantia exequenda, meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.